Tribunal: TJSP
Processo: 1016540-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
COBRANÇA – TAXAS DE CONSERVAÇÃO - CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUTORA QUE ENVIDOU ESFORÇOS PARA LOCALIZAR A DEMANDADA – CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.